Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-29.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX-EMPREGADO - PRETENSÃO À CONTINUIDADE NO PLANO DE SAÚDE APÓS DISPENSA COM JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EX-EMPREGADO - PRETENSÃO À CONTINUIDADE NO PLANO DE SAÚDE APÓS DISPENSA COM JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.